Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707985-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAERCIO DO CARMO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça proferida nos autos da APELAÇÃO interposta de sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por dano causado na conta PASEP ajuizada por LAERCIO DO CARMO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O embargante alegou em suas razões recursais que há contradição na análise do acervo probatório dos autos. Ressaltou que “De R$ 16.375,27, que chamou a atenção do juízo, sobra ao embargante o total de R$ 9.467,59. Com esse salário, o recorrente não se enquadra, por óbvio, no conceito de hipossuficiente para o atendimento na DPDF.” Aduziu que não tem condições de arcar com os honorários de sucumbência. Pugnou pela reapreciação e deferimento do pedido de gratuidade justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. Contudo, não há qualquer vício passível de correção pela via eleita. Ao contrário, ainda que se leve em consideração o argumento declinado nos embargos de declaração, quanto ao valor de R$ 9.467,59 para custear suas despesas, trata-se de montante superior ao parâmetro da Defensoria Pública o que só reforça a conclusão de ausência de hipossuficiência e o indeferimento do pedido de concessão do benefício. No tocante ao argumento de falta de condições financeiras para arcar com o ônus de sucumbência já fixado, olvida o embargante que a modificação após a sua fixação não afastará a exigibilidade do seu pagamento. No caso, o autor ajuizou a ação no dia 13/03/2020, sem formular o pedido de justiça gratuita e promoveu o recolhimento das custas processuais iniciais (ID 60016734). O pedido do benefício só foi formulado na peça recursal, após a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais em sentença. É sabido que a gratuidade judiciária pode ser requerida em qualquer fase processual (art. 99, § 1o, CPC). Contudo, eventual deferimento só retroage à data em que foi requerida, no caso, ao momento da interposição do recurso. Isso porque o benefício não produz efeitos retroativos, de modo que sua concessão, na fase recursal, não afasta a exigibilidade dos honorários já arbitrados em sentença, tendo efeitos prospectivos ou “ex nunc”. Sobre o tema, tanto o e. STJ como esta Corte têm entendimento pacíficos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA EM ESTADO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.078/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 3. Na hipótese, às fls. 275-336, consta documentação comprovando o estado atual de hipossuficiência da pessoa jurídica. Com efeito, observa-se também que a parte agravada não trouxe prova incontestável de que a parte agravante não precisa da suscitada gratuidade. Desse modo, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, o qual, todavia, não possui efeitos retroativos, devendo valer a partir do momento do pedido. 4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício de gratuidade de justiça. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.023.258/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024. - g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes. 3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.380.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023. - g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que concede gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.451.425/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020. - g. n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. Sabe-se que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas a sua concessão não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, de forma que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente. Precedentes do STJ. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1864737, 07070867220248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g. n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CREDORA DE VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO NA FASE DE EXECUÇÃO COM DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO EXECUTADO. EFEITOS EX NUNC. EFICÁCIA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO EXECUTIVO REGULAR. MÁCULA NÃO VERIFICADA A OBSTAR SEU PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (art. 99, § 1o, CPC), não sendo, portanto, incompatível sua concessão à parte executada que esteja em situação econômico-financeira que a incapacite de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Não tem entretanto, eficácia retroativa, motivo pelo qual inapta a servir de fundamento para sobrestar a exigibilidade de honorários de sucumbência reclamados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença instaurado para compelir o devedor a pagar a verba honorária fixada na julgado exequendo. 2. Deferidos os benefícios da justiça gratuita na fase de cumprimento de sentença, em decisão homologatória de acordo que firmaram, entre si, as partes exequente e executada, seus efeitos vigem para os atos processuais a partir daí praticados (eficácia ex nunc), com o que não abrange a condenação estabelecida na sentença de mérito prolatada na fase de conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638810, 07186329520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g. n.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. 1. São devidos os honorários advocatícios arbitrados após o prazo para pagamento voluntário e anterior ao deferimento da gratuidade de justiça. 2. A concessão da justiça gratuita não opera efeitos retroativos ao início da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g. n.) Em verdade, está evidente que a parte opôs os presentes embargos declaratórios com a finalidade de se insurgir quanto ao decidido, visando o reexame do mérito da causa, o que não é possível na via estreita do recurso eleito. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, a eles, NEGO PROVIMENTO. Concedo a última oportunidade para o recolhimento do preparo no prazo de 5 (dias), conforme determinado no ID 60985784, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital